Tribunal: TCU
Processo: 020.422/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 13076/2019-TCU-1aCâmara, exarado no TC 029.729/2018-1, acerca do andamento do processo de tomadas de contas especial relativo às irregularidades constatadas na execução do Convênio 701600/2011, tendo por objeto a construção de três escolas técnicas profissionalizantes nos municípios de Viana, Iúna e Baixo Guandu/ES

Inteiro teor:
Acórdão 11371/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação exarada no Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 2), no âmbito do TC Processo 029.729/2018-1 , o qual cuidou de monitoramento instaurado com vistas a avaliar o cumprimento, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), da alínea "c" do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado no TC Processo 023.661/2017-8 . Considerando que o Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara determinou à Controladoria-Geral da União (CGU) que fizesse constar do próximo relatório de auditoria anual das contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) informações atualizadas acerca do andamento do processo de tomada de contas especial relativo às irregularidades constatadas na execução do Convênio 701600/2011; Considerando que, em etapa anterior deste monitoramento, concluiu-se que o FNDE não havia concluído a análise da respectiva tomada de contas especial, razão pela qual o Acórdão 2383/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido já nestes autos, expediu ciências ao FNDE quanto ao não encaminhamento da TCE no prazo de 180 dias relativa ao Convênio 701600/2011 (Siafi 670031); Considerando que, em sede de diligência realizada em 29/9/2022 (peça 39), evidenciou-se que o FNDE de fato não concluiu o procedimento então determinado por esta Casa (peça 41), sendo que, em consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE (peça 51), observou-se que o último evento relacionado à análise do referido Convênio (que teria vigorado até 29/11/2018) foi o Ofício 2832096/2022/DIREC, expedido em 18/3/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 55-56, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) adotar as medidas constantes do item 1.7; e b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 55 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Controladoria-Geral da União (CGU); 1. Processo TC- Processo 020.422/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 004.082/2018-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 047.625/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, em cumprimento ao determinado na alínea 'c' do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , instaure, se ainda não o fez, e conclua, no prazo improrrogável de trinta dias, as tomadas de contas especiais relativas ao Convênio 70166/2011, encaminhando-as, ao final do prazo, à Controladoria-Geral da União, para posterior encaminhamento a este Tribunal; 1.7.2. dar ciência, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de que: 1.7.2.1. o não encaminhamento de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas da União no prazo fixado acima caracteriza continuidade no descumprimento do determinado na alínea 'c' do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , que fixou prazo de até cento e oitenta dias para a remessa das tomada de contas especial, em afronta ao art. 11 da Instrução Normativa 71/2012, alterado pela Instrução Normativa 76/2016; 1.7.2.2. aplica-se o disposto no § 4o do art. 4o da IN TCU 71/2012 à determinação realizada pela alínea 'c' do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , com necessária e imediata instauração da tomada de contas especial, não se suspendendo ou interrompendo o prazo fixado no §1o do mesmo artigo eventuais medidas administrativas adotadas com fulcro no art. 3o do mesmo normativo; 1.7.2.3. o novo descumprimento dos prazos, sem justificativa, caracteriza grave infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa omissa às sanções legais, nos termos do art. 12 da IN-TCU 71/2012, além de, em caso de ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, a possibilidade de aplicação do art. 13 da Resolução TCU 344/2022; 1.7.3. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos que, no prazo de 45 dias, realize novo monitoramento quanto ao integral atendimento do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , promovendo diligências ao FNDE para identificar a situação da tomada de contas especial relativa ao Convênio 701600/2011 e, no caso de novo descumprimento, examine as respectivas justificativas, avaliando possível responsabilização dos agentes que derem causa a eventual injustificada não conclusão da análise da tomada de contas especial relativa ao Convênio 701600/2011.